Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708362-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA DE LOURDES BRITO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0710930-44.2022.8.07.0018 apresentado por ROSA DE LOURDES BRITO ALVES, decisão nos seguintes termos: “A contaria apenas procedeu à adequação do cálculo à exigência da COORPRE, adotando a data base como 30/12/2022, sem deixar de observar os parâmetros de atualização monetária e juros, bem como a EC 113/2021. Outrossim, o percentual observado pela contadoria para cálculo dos honorários fixados na decisão de id. 134379744, observa os limites do art. 85, §3o, do CPC, motivo pelo qual não há nada a ser retificado. Ademais, não há que se falar em condenação da credora ao pagamento de honorários sucumbenciais. No que concerne ao reembolso das custas relativas à obrigação de pagar que o credor alegar não ter sido objeto de pagamento, intime-se o credor a apresentar o valor atualizado, no prazo de cinco dias. Após, intime-se o DF a se manifestar sobre o valor. Não havendo impugnação, expeça-se RPV em favor do Sinpro/DF. Ficam deferidos expedição de ofício para transferência do valor à conta do Sinpro/DF em caso de pagamento, bem como consulta ao sisbajud para bloqueio do valor. Expeça-se o ofício retificador, em conformidade com o cálculo de id. 175481722. Após, retornem-se os autos ao arquivo provisório.” – ID 179025363 dos autos n. 0710930-44.2022.8.07.0018; grifei. Os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 180377368 na origem) foram rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “Cuidam-se de Embargos de Declaração em que o embargante alega que a decisão é omissa e obscura. Aduz que, no documento de ID 178047630, anexo à impugnação aos cálculos da Contadoria, divergiu dos somatórios dos percentuais de juros da poupança com os percentuais de Selic aplicados nos cálculos da Contadoria Judicial, informando, ainda que os aludidos percentuais não foram apresentados de forma separada, impedindo a identificação exata do erro. É em síntese o relatório. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Compulsando os autos verifico que a pretensão do embargante não encontra amparo no Regime Jurídico. É que a decisão atacada foi clara ao esclarecer que “a Contadoria apenas procedeu à adequação do cálculo à exigência da COORPRE, adotando a data base como 30/12/2022, sem deixar de observar os parâmetros de atualização monetária e juros, bem como a EC 113/2021”. Saliento que a metodologia utilizada pelo DF, no momento em que faz incidir a Selic (sem considerar a somatória do valor corrigido e dos juros computador até 08/12/2021) é equivocada, já tendo o TJDFT se manifestado sobre a questão, conforme ementa abaixo transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Diante disso, por não haver omissão, tampouco obscuridade na decisão guerreada, deve o Distrito Federal aviar o recurso pertinente à sua pretensão de reforma. DISPOSITIVO Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Prossiga-se em conformidade com a decisão de ID 179025363.” - ID 182549924 dos autos de origem; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega (ID 56424434 p.3): “O DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando o excesso de execução no valor de R$ 14.813,81, conforme os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF e anexados aos autos. Todavia, a r. decisão (ID 179025363) rejeitou as alegações do ente público e desconsiderou o fato de que os percentuais utilizados pela Contadoria Judicial estavam incorretos, nos termos do cálculo de ID 178047629. Assim, reitera-se o excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa SELIC com a alíquota de 10% dos honorários sucumbenciais, configurando anatocismo e violando entendimento firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Cediça a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices, uma vez que já embutidos em sua estrutura remuneratória, o que reforçado pelo enunciado de Súmula no. 523 do STJ, parte final ( )” Afirma que “a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório” (ID 56424434, p.p.4/5). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório” (ID 56424434, p.p.5/6). Por fim, requer: “i) Que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário; ii) O provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público; iii) Por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 56424434, p.6). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de obrigação de fazer iniciada por ROSA DE LOURDES BRITO ALVES em 30/06/2022 contra o DISTRITO FEDERAL, objetivando a “implementação do valor correto a título de QUINTOS/DECIMOS em seus contracheques” (ID 129559636 – origem). Pela decisão de ID 129836038 dos autos de origem, intimada a parte ré a dar cumprimento à obrigação de fazer objeto dos autos e fixada multa diária no valor de R$100,00 limitada a R$1.000,00. Em 28/07/2022, o DISTRITO FEDERAL informou o cumprimento da obrigação e juntou documentos (ID 132706424 – origem). A parte exequente promoveu cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 19/08/2022, tendo requerido o pagamento de “R$ 524.758,37 (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), inerente ao valor principal da causa, conforme cálculos em anexo" e o “DESTAQUE dos honorários contratuais no percentual de 10% (dez por cento), no valor total de R$ 52.475,84 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)” (ID 134273979 – origem). Pela decisão de ID 134379744 na origem, o DISTRITO FEDERAL foi intimado para apresentar impugnação: “Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Anote-se e comunique-se. Retifique-se o valor da causa para que conste o montante de R$ 577.301,87 (quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e um reais e oitenta e sete centavos).. Intime(m)-se o DISTRITO FEDERAL a impugnar(em), caso queira(m), o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Identificado excesso de execução, o devedor deverá alegar de plano o valor que reputa correto, sob pena de não conhecimento da impugnação. Em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, fixo honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser verificado ao final da presente fase processual, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do(a) devedor(a), uma vez que há entendimento fixado pela Corte da Cidadania, no sentido de que no cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, que certamente guarda certo grau de cognitividade, é preciso que se apure não somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Não havendo qualquer oposição ao pedido sub examine, expeça-se, de imediato, Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, conforme o caso. Intime-se o DISTRITO FEDERAL a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois meses). Transcorrido in albis o prazo para pagamento da RPV, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Inerte, diligencie-se junto ao Sistema SISBAJUD para a realização de sequestro de verba pública em numerário suficiente para o adimplemento do débito. Fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Atente-se que há no contrato de prestação de serviços advocatícios acostado aos autos (ID no 129559638) com cláusula de honorários ad exitum. Assim, quando da fixação do débito exequendo, a quantia deverá ser objeto de reserva de crédito no bojo do precatório/RPV.” Em 30/12/2022, a Contadoria apresentou os cálculos no total de R$ 606.421,54 atualizados até 30/12/2022, sendo R$ 551.313,89 referente ao crédito da autora e R$ 55.107,65 dos honorários advocatícios (ID 146102335 na origem). Pela certidão de 15/01/2023, certificada a “expedição do(s) precatório(s), o(s) qual(is) está(ão) pendente(s) de conferência. Nos termos da Portaria n° 01/2019, deste 2o Cartório Judicial Único, aguarde-se a conferência” (ID 146776870 – origem). Em seguida, foram expedidos ofícios de requisição de precatório referentes ao crédito principal e aos honorários advocatícios nos valores de R$ 551.313,88 (quinhentos e cinquenta e um mil e trezentos e treze reais e oitenta e oito centavos) e R$ 55.107,66 (cinquenta e cinco mil e cento e sete reais e sessenta e seis centavos), respectivamente (IDs 147633707 e 147627051 – origem). DISTRITO FEDERAL apresentou os cálculos que entende devidos e requereu a retificação dos precatórios expedidos, sob o fundamento de que “Embora a Contadoria Judicial indique ter aplicado a taxa de juros da poupança até 08/12/2021 e a taxa SELIC após essa data, nos termos da Emenda Constitucional no 113 de 2021 art. 3o, os coeficientes empregados em seus cálculos são maiores que os utilizados por esta Gerência de Cálculos, que adota os mesmos coeficientes da Justiça Federal” (IDs 153902368, 153902365 e 153902367 – origem). A parte autora manifestou concordância com a alegação do Distrito Federal, informando que os juros devem ser aplicados a partir da data da citação, que ocorreu em 23/04/2014, e requereu a expedição de ofício retificados do precatório (ID 154952256 – origem): “O réu informa que a douta Contadoria Judicial, ao elaborar seus cálculos, aplicou a correção monetária pelo IPCA-E e a taxa de juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, sob a data de vencimento da dívida, quando a PGDF entende que os juros pela caderneta de poupança devem ser aplicados a partir da citação, que ocorreu em 23/04/2014, de forma decrescente. Portanto, com razão o Distrito Federal, e diante disso, manifesta sua concordância com a afirmação do réu, e pugna pela remessa dos autos à contadoria para retificação do cálculo e posteriormente, requer a expedição do ofício retificador do precatório, com urgência, tendo em vista que a autora faz jus à preferência constitucional de pagamento de precatório.” Em 13/04/2023, pela decisão de ID 155259210 na origem, determinada a remessa dos autos à contadoria para retificação do cálculo e expedição do ofício retificador do precatório. A contadoria apresentou novos cálculos em 18/05/2023, atualizados até 18/05/2023, totalizando R$ 635.528,09 sendo R$ 577.774,06 referentes ao crédito principal e R$ 57.754,03 do destaque de honorários (ID 159184229 – origem). Em 18/06/2023, expedidos ofícios à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios para retificação de precatório (IDs 162249576 e 162596209 – origem). O Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE oficiou ao juízo de origem, solicitando que as informações a serem retificadas constem diretamente no ofício retificador (ID 164057194 – origem). Proferida a decisão de ID 164300710 na origem: “Tendo em vista o ofício juntado em ID 164057194, à Secretaria para que proceda com a retificação nos termos requeridos no referido ofício. Caso a documentação necessária não esteja juntada nos autos, intime-se a parte Exequente para devida juntada. Tudo feito, remetam-se os autos ao arquivo provisório.” Pela certidão de ID 165370779 na origem, os autos foram conclusos para sanar dúvidas acerca do real credor que deve constar no precatório referente aos honorários advocatícios, e a parte exequente foi intimada para sanar a dúvida (ID 165385513 – origem), tendo o feito ao ID 166386475 na origem. Em seguida, foram expedidos novos ofícios para retificação de precatório (IDs 168764883 e 168770599 – origem). A COORPRE expediu ofício, solicitando ao juízo de origem que “apresente os cálculos retificados deste precatório com a mesma data-base do ofício precatório original, qual seja 30/12/2022” (IDs 170900438 e 170900439 – origem). Proferida a decisão de ID 171048127 na origem nos seguintes termos: “Adote o CJU as diligências necessárias para que seja atendida a solicitação da COORPRE, visto que os cálculos retificados do precatório devem ter a mesma data-base do Precatório original, que foi 30/12/2022. Cumpra-se.” Em 24/10/2023, a contadoria apresentou os cálculos retificados, atualizados até 30/12/2022 conforme determinação da COORPRE (ID 175481722 – origem), e as partes foram intimadas a se manifestar (ID 176187733 – origem). A parte exequente alegou que os cálculos não acrescentaram o valor do ressarcimento das custas pagas no cumprimento de sentença da obrigação de fazer (ID 177482903 – origem). Distrito Federal (executado) alegou excesso de execução e requereu a homologação dos cálculos apresentados por ele (IDs 178047628 e 178047630 – origem): “Os somatórios dos percentuais de juros da poupança com os percentuais de Selic aplicados, constantes da última coluna dos cálculos da Contadoria, estão superiores aos apurados por esta Gerência, embora na descrição apresentada pela Contadoria sobre como se chegou a tais valores, no enunciado de tal coluna, a explicação esteja correta. Como não foram apresentados os percentuais de forma separada, não é possível identificar onde, especificamente, está o erro. Além disso, a Contadoria, ao calcular os honorários sucumbenciais, aplicou a alíquota de 10% sobre o valor total encontrado. Já esta Gerência, para cálculo dos honorários, observou o disposto no § 3° do artigo 85 do CPC, segundo o qual, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, será devido o percentual de 10% apenas sobre o limite de 200 salários-mínimos (R$ 242.400,00 – ano de 2022), incidindo sobre o excedente o percentual de 8%. Diante do exposto, o montante apontado pela Contadoria é MAIOR que o montante encontrado por esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$ 14.813,81.” (ID 178047630 – origem). A parte exequente concordou em parte com a impugnação apresentada pelo executado: “O valor dos honorários apresentados pela contadoria de fato apresenta equívoco, uma vez que não observou o disposto no § 3° do artigo 85 do CPC conforme citado pelo réu. Contudo, o cálculo apresentado pelo réu está incorreto, pois utiliza percentual de juros e Selic inferiores ao do período calculado, conforme se pode entrever através dos cálculos em anexo. Outrossim, não há o que se falar em condenação de honorários, visto que o réu impugna os cálculos apresentados pela contadoria.” (ID 178878335 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual definido que a contadoria “apenas procedeu à adequação do cálculo à exigência da COORPRE, adotando a data base como 30/12/2022, sem deixar de observar os parâmetros de atualização monetária e juros, bem como a EC 113/2021” (ID 179025363 – origem). Pois bem. Alguma razão assiste ao agravante, e isto no que se refere ao escalonamento dos honorários sucumbenciais. Veja-se que os cálculos apresentados tanto pela contadoria judicial, quanto pela gerência de cálculos da PGDF utilizam a taxa Selic a partir da EC 113/2021 (dezembro de 2021). O cálculo da Contadoria apontou o valor do débito no montante de R$ 551.740,49 (R$ 551.512,88, valor débito + R$ 227,61, custas processuais - ID 175481722, na origem), enquanto o cálculo apresentado por Distrito Federal indica o débito no valor de R$ 551.589,28 (ID 178878336, na origem). Portanto, demonstrado que a Contadoria utilizou os mesmos parâmetros de juros de mora, correção monetária e aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro/2021, não havendo qualquer incorreção quanto ao ponto. Ademais, diversamente do que alegado pelo agravante, não há anatocismo no cálculo dos honorários após a aplicação da taxa Selic para atualização do crédito principal. Isso porque os honorários sucumbenciais não são um índice de correção, mas sim um percentual do valor do saldo devedor apurado para o credor principal, que é destacado para pagamento do advogado. Não há qualquer fundamento na alegação do agravante de "excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa SELIC com a alíquota de 10% dos honorários sucumbenciais” (ID 56424434, p.3). Com relação ao cálculo dos honorários sucumbenciais, verifico que, de fato, não foram calculados pela Contadoria de acordo com o escalonamento do art. 85, § 3° do CPC. Nos cálculos da contadoria, foram fixados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do crédito principal, que foi calculado em R$ 551.512,88 (ID 175481722 – origem): “HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (FL/ID) (Principal corrigido: R$ 41.681,26/Juros: R$ 13.470,03/Perc. Juros: 32,3168%) 10,0000% sobre o débito de R$ 551.512,88 R$ 55.151,29” Fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte ocorre de forma escalonada conforme artigo 85, § 3o e incisos, CPC: “Art. 85 ( ) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. “ Para valores acima de 200 salários-mínimos, deve-se percorrer faixa por faixa: não se passa para faixa subsequente sem percorrer a antecedente. Este é o comando do artigo 85, §5o do CPC: “§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.” Trata-se de cálculo realizado por partes, em várias operações. A doutrina explica: “( ) o cálculo de uma única condenação, quando maior que 200 (duzentos) salários-mínimos será feito em partes. A título de exemplo, imagine a condenação da Fazenda Pública em valor correspondente a 4.000 (quatro mil) salários-mínimos, entendendo o juiz pela condenação de honorários no patamar mínimo. Vejamos: - Primeira operação: 10% sobre os primeiros 200 salários-mínimos = 20 salários-mínimos (inciso I do $ 3° do art. 85 do CPC); - Segunda operação: 8% sobre o valor excedente a 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos (inciso I do $ 3° do art. 85 do CPC) = como já foram calculados os honorários sobre os primeiros 200 salários-mínimos, estes não serão considerados. Logo, os 8% incidirão sobre 1.800 salários-mínimos, alcançando, assim, o valor de 144 salários-mínimos; - Terceira operação: 5% sobre o valor excedente a 2.000 salários-mínimos até 20.000 salários-mínimos. Porém, como a condenação foi de 4.000 salários-mínimos, este será o patamar máximo. Assim, nessa terceira operação, os honorários serão de 5% sobre 2.000 salários-mínimos (remanescente até alcançar os 4.000 salários-mínimos da condenação), alcançando, assim, o valor de 100 salários-mínimos; - Resultado: 20 + 144 + 100 = 284 salários-mínimos, a título de honorários advocatícios.” (Lopes Jr., Jaylton. Manual de Processo Civil - São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p.209). Na hipótese, o valor do crédito principal (R$ 551.512,88) dividido pelo salário-mínimo vigente ao tempo dos cálculos (30/12/2022 - salário-mínimo de R$ 1.212,00) corresponde a, aproximadamente, 455 salários-mínimos, razão por que incabível o arbitramento da integralidade da verba sucumbencial no patamar de 10%, como definido nos cálculos da contadoria. Dessa forma, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial somente para adequar os cálculos à fixação de honorários advocatícios de acordo com a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 3o, incisos I e II do CPC. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora